Tribunal: TJPA
Processo: 0806719-80.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806719-80.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SILVIA MACHADO DA COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Silvia Machado da Costa contra decisão monocrática que negara provimento à apelação do Município de Altamira, mantendo sentença que julgou procedente o pedido para garantir tratamento médico especializado à autora. A agravante pleiteou, em contraminuta à apelação, a majoração dos honorários advocatícios, o que não foi examinado na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, diante da rejeição da apelação interposta pelo Município de Altamira; (ii) estabelecer se permanece válida a imposição da obrigação solidária ao Município de Altamira e ao Estado do Pará no fornecimento de tratamento médico especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados na sentença quando houver atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal, como ocorreu no caso concreto.

A sentença de primeiro grau fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), e, conforme o §3º, I, do art. 85 do CPC, é possível sua majoração até o teto de 20%, por se tratar de causa envolvendo a Fazenda Pública e valor inferior a 200 salários-mínimos.

A controvérsia principal da demanda — fornecimento de tratamento médico — está amparada no art. 196 da CF/88, que estabelece o dever solidário dos entes federados de assegurar o direito à saúde.

A jurisprudência do STF, notadamente no RE 855.178 (Tema 793), reafirma a solidariedade entre os entes da federação em matéria de saúde, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências.

O Município de Altamira possui estrutura hospitalar e médica apta ao cumprimento da obrigação imposta, razão pela qual lhe é atribuída a execução da medida, sem prejuízo de eventual ressarcimento por ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios é obrigatória quando houver atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Nas causas em que figure a Fazenda Pública e o valor da causa seja inferior a 200 salários-mínimos, os honorários podem ser majorados até o limite de 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei 8.080/90; Lei Estadual/PA nº 5.738/93, art. 15, "g"; Lei Estadual/PA nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 716.777 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.04.2013; STF, RE 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006; TJPA, AC 0801918-89.2021.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.03.2022; TJPA, AC 0800874-82.2019.8.14.0013, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 14.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806719-80.2023.8.14.0005

AGRAVANTE:
SILVIA MACHADO DA COSTA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28359356)

interposto por
SILVIA MACHADO DA COSTA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 27189793, que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravado, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido, ratificando os termos da tutela provisória de urgência deferida, que determinou que o Estado do Pará e o Município de Altamira providenciassem a realização de tratamento médico especializado em favor da paciente, ora agravante, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, a agravante aduz que pleiteou a majoração dos honorários em sede de contraminuta à apelação, no entanto, mesmo optando pelo improvimento da peça apelante, este juízo deixou de se manifestar acerca deste argumento.

Alega que, foram preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários de sucumbência, quais sejam: a decisão recorrida foi publicada sob a égide do código de processual civil vigente; o recurso da parte adversa foi desprovido por decisão unipessoal; e houve condenação em honorários advocatícios de sucumbência desde a sentença.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 29800825).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravado, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido, ratificando os termos da tutela provisória de urgência deferida, que determinou que o Estado do Pará e o Município de Altamira providenciassem a realização de tratamento médico especializado em favor da paciente, ora agravante, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27189793):

“(...)
Decido
.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

II - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR

No que pertine a alegação de perda de objeto da ação pelo cumprimento da medida liminar antes da sentença, assevero que o cumprimento da liminar satisfativa não implica em perda do objeto, tendo em mira que o interesse de agir é configurado no momento em que a Autora ingressa com a ação, pelo que o fornecimento do tratamento pleiteado somente foi viabilizado em cumprimento à determinação judicial, provisória, no caso. Assim, resta, que a decisão que antecipou os efeitos da tutela não tem caráter definitivo, necessitando, portanto, ser ratificada por sentença de mérito.

Nesse sentido, colaciono decisão deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES ARGUIDAS. PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1- Preliminar de Perda do Objeto rejeitada à unanimidade, uma vez que o cumprimento da medida liminar deve ser confirmado em sentença
. 2- No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. 3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- A teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente. 5- Apelação conhecida, desprovida à unanimidade. (TJ-PA - AC: 08019188920218140006, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2022)

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL

No que pertine a tese de afastamento da responsabilidade do Município de Altamira, com arrimo na alegação de responsabilidade do Estado do Pará, verifico não ser crível a escusa do ente municipal em dar cumprimento a ordem judicial.

Isso porque, a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem saúde encontra-se consolidada nos Tribunais Superiores e neste Tribunal, tendo em mira que, "O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde" (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18/05/2015, AgRg no AREsp 659.156/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 14/05/2015.

Além disso, é necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão reexaminada.

Como se não bastasse a expressa disposição no texto constitucional, em recentíssima decisão publicada no DJe de 13/03/2015, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROC. ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguintes julgado desse Egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. TEMA 793 DO STF. CONFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES. RESSARCIMENTO PODE SER ADMINISTRATIVAMENTE OU POR AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.

2.Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3.A imposição de multa é mecanismo que confere efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC e, inclusive, é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública.

4.O STF no Tema 793 reconheceu a solidariedade dos entes federados, possibilitando o acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles, cabendo ao ente que arcou com a obrigação o ônus fazer cobrança administrativa ou via ação regressiva, caso o ente responsável não esteja participando da relação processual.

5.Recurso conhecido e desprovido.

(0800874-82.2019.8.14.0013, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2.ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/04/2021, Publicado em 19/04/2021)

Nessa perspectiva, a legitimidade passiva do ente municipal, revela-se escorreita na sentença, eis que em sintonia com a jurisprudência dominante.

De notar, também, que a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir os requeridos do dever imposto pela ordem constitucional, sendo suas e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o autor/apelado, não possuem condições financeiras de custear o tratamento médico.

Nesse sentido, vale trazer a lume excerto do parecer do Ministério Público sobre responsabilidade dos entes federados:

“(...) Ademais, a responsabilidade é solidária e concorrente entre os Entes Públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o que, de plano, rechaça também a tese de responsabilidade exclusiva dos entes municipais suscitada pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no dia 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral (Tema 793), firmou a seguinte tese: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Conclui-se, portanto, que a proteção integral à saúde – obrigação garantida pela Carta Magna - é competência comum entre os Entes da federação, podendo o cidadão, assim, exigir de qualquer um deles o cumprimento dessa prestação. Por conseguinte, não pode o Estado do Pará seeximir da obrigação de proteger o bem jurídico previsto constitucionalmente, afastando a responsabilidade que detém conjuntamente com os demais entes federativos (...)”

Diante desses fundamentos e da jurisprudência das Cortes Superiores, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva do Município, mantendo a sentença guerreada que julgou procedente a ação para determinar que o Estado do Pará e o Município forneçam o tratamento médico pleiteado na inicial.

MÉRITO

QUANTO AO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO ALEATORIAMENTE PELO AUTOR. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR.

Inobstante as razões recursais quanto a incorreção do valor atribuído à causa e sua repercussão na decisão recorrida, entendo não assistir razão ao recorrente, tendo a fixação do valor seguido critério estimativo, pautado na complexidade do tratamento necessário à autora, o que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em demandas cujo objeto seja a prestação de serviços de saúde, a estimativa do valor da causa pode levar em conta o alcance econômico dos direitos envolvidos, especialmente quando estes transcendem o custo financeiro de um único procedimento, abrangendo custos com procedimento cirúrgico, internação, medicamentos, transporte, consultas, exames, e outros tratamentos necessários.

O valor da causa em ações de obrigação de fazer deve corresponder ao proveito econômico almejado pelo demandante, ou, não sendo possível sua mensuração exata, a um montante razoável e proporcional ao direito pleiteado.

Nos casos em que a prestação jurisdicional tem impacto imaterial significativo (ex.: direito à vida ou dignidade), os tribunais podem fixar um valor simbólico, adequado ao contexto da demanda. Se a ação envolve um tratamento contínuo e indeterminado, o valor pode ser estimado com base na expectativa de tempo e custo do tratamento.

Portanto, o valor da causa deve refletir o benefício econômico, mas, quando não for possível, pode ser fixado de forma razoável.

Assim, ainda que a presente demanda não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento cirúrgico, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial, refletindo a extensão do pedido e a relevância da prestação jurisdicional.

Desta feita, o valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não pode ser considerado exorbitante diante da complexidade do tratamento requerido, que como dito, que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA EM CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS.

No presente caso, embora se reconheça que a simetria prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 — que trata das Ações Civis Públicas — impeça, em regra, a condenação de entes públicos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tal disposição não é aplicável à presente demanda, haja vista que esta não possui natureza de ação coletiva, mas sim trata-se de ação individual com objeto voltado à tutela do direito à saúde.
Portanto, não se estende ao presente caso a imunidade recíproca disposta naquele dispositivo, sendo juridicamente possível a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Entretanto, quanto às custas processuais especificamente, deve-se
manter os termos da sentença em relação à isenção legal do Município de Altamira.
A Fazenda Pública Municipal está expressamente desobrigada do recolhimento de custas judiciais em processos dessa natureza, conforme previsto no art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93, bem como no art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Tais dispositivos legais estabelecem, de forma clara e inequívoca, que são isentos do pagamento de custas processuais a União, os Estados, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas.

Dessa forma, embora se admita, em tese, a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios nas ações em que figure como parte vencida, é juridicamente inviável a sua condenação em custas processuais, em razão da isenção legal expressamente prevista na legislação estadual vigente.

QUANTO A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF, A FIM DE QUE O JUDICIÁRIO DIRECIONE À OBRIGAÇÃO AO ENTE RESPONSÁVEL PELO SEU CUMPRIMENTO.

Considernado que a parte autora/apelada foi diagnosticada com transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 10: M511), com solicitação de tratamento cirúrgico de deformidade da coluna via anterior, conforme laudo médico juntado nos autos.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Município de Altamira e Estado do Pará garantirem o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, já mencionado nesta decisão.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Município), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 393.175, julgado sob a Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. [...] Precedentes. (STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Município de Altamira e do Estado do Pará em garantirem o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifei).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. 3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifei).

Portanto, a imposição ao Município de Altamira e ao Estado do Pará, no sentido de providenciarem a internação e procedimento cirúrgico em unidade hospitalar que possua médico especialista em coluna para tratamento cirúrgico encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Contudo, se faz necessário, conforme fixado em sede de repercussão geral do RE 855.178 (Tema 793 do STF), ao Judiciário direcionar a qual dos entes, cabe a competência em dar cumprimento à obrigação de fazer, senão vejamos:

Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. – grifei

Nota-se, portanto, que o referido julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, porém estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Por oportuno, importante destacar trecho do voto do Ministro Edson Fachin, que assim consignou:

i) Afirmar que "o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente" significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

ii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intersetores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iii) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

iv) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.

Neste cenário, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária, a obrigação pelo cumprimento da demanda pleiteada cabe ao Município de Altamira, isto porque, resta incontroverso que ele possui suporte médico e hospitalar necessário para prestar todo o atendimento e tratamento à apelada.

Registra-se, à título de conhecimento, que eventual ressarcimento deve ser solucionado administrativamente ou por meio de ação própria, que, frise-se, não é o caso dos autos.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença de piso, conforme a fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, assiste razão ao tópico destacado pela agravante.

Os honorários advocatícios sucumbenciais estão previstos no art. 85, do Código de Processo Civil. A majoração destes honorários, quando fixados em sentença, é disposta pelo §11 deste artigo.

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo a Fazenda Pública uma das partes da lide, deve-se obedecer aos ditames dos parágrafos 2º e 3º

“§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Sendo cabível a condenação em honorários no caso concreto, como detalhado em sede decisória, cabe verificar o valor da causa. Petição Inicial ID
24162101
: “
Dá à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Além disso, a sentença ID 24162154 fixou os honorários em 10% (dez por cento):

“(...) Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005,
fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos
”.

Portanto, com a interposição de apelação, gerando movimentação defensiva da parte agravante neste segundo grau, cabível a aplicação da majoração dos honorários advocatícios em favor da agravante e seu representante.

Como a causa tem valor inferior a 200 salários-mínimos, o cálculo da fixação se dá entre 10% e 20%, conforme expressa o inciso I, do §3º do art. 85, CPC.

“§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
”.

Destarte, vislumbro motivos suficientes para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para majorar os honorários advocatícios fixados, passando ao importe de 15% do valor da causa, conforme disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto condutor.

Mantenham-se os demais termos da decisão em sua integralidade.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026